Tribunal: TJSP
Processo: 2040907-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Habeas Corpus. EXECUÇÃO PENAL. Inconformismo com a decisão que determinou a sustação cautelar do regime semiaberto pela suposta prática de falta grave. Matéria já apreciada por esta C. 1a Câmara Criminal no Agravo em Execução no 0000702-95.2024.8.26.0521, julgado em 08/04/2024, sendo negado provimento ao recurso. Aplicação do art. 659 do CPP. Impetração prejudicada.